Tribunal: TJSP
Processo: 1016499-28.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição simples do indébito - autor que sustenta a abusividade dos juros remuneratórios cobrados de 15,00% ao mês e 435,03% ao ano, muito superiores à média de mercado - admissibilidade da revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297/STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em

Ementa:
*Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição simples do indébito - autor que sustenta a abusividade dos juros remuneratórios cobrados de 15,00% ao mês e 435,03% ao ano, muito superiores à média de mercado - admissibilidade da revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297/STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada - recálculo dos valores de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN, com restituição simples do excesso - ação procedente - sucumbência da ré CREFISA - recurso provido.*